Tribunal: STF
Processo: AI 658050
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO   REGIMENTAL   NO   AGRAVO   DE   INSTRUMENTO . MAT ÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS . OFENSA   REFLEXA . AN ÁLISE DE   FATOS   E   PROVAS . S ÚMULA 279 DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL . IN ÉPCIA DA   DEN ÚNCIA. COISA   JULGADA . RECURSO   DESPROVIDO . 


1. A alegação de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do dever de fundamentação das decisões judiciais demanda prévia análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional que rege a matéria, impedindo seu conhecimento na via extraordinária. 




2. A determinação de elaboração de laudo pericial na fase do inquérito, sem prévio oferecimento de quesitos pela defesa, não ofende o princípio da ampla defesa. Posterior juntada e oportunidade de manifestação da defesa e oferecimento de quesitos. 




3. A alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, é mera irresignação contra os fundamentos constantes do acórdão recorrido, o que não autoriza o extraordinário. 




4. A inépcia da denúncia foi rejeitada em habeas corpus julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão transitou em julgado. Impossível novo julgamento do mesmo tema e inviável o revolvimento de fatos e provas. 




5. A não-aplicação do art. 181, II, do Código Penal, é matéria infraconstitucional e demanda análise de fatos e provas. 




6. Agravo regimental desprovido.